Tribunal: STF
Processo: AI 529728
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa aos
pressupostos de recurso perante a Turma Recursal de Juizado Especial
 Federal, decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada
violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse, seria
reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutantis, da Súmula 636